Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701187-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 54219046), no prazo de dez dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 183 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator